Tribunal: STF
Processo: AI 488613
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO DA
 COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA - ADEQUAÇÃO. Quando em questão
controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Corte
diversa, a via excepcional do recurso extraordinário stricto sensu
apenas é aberta se do acórdão prolatado constar premissa contrária à
 Constituição Federal.
        JORNADA DE TRABALHO - TURNO DE
REVEZAMENTO. O que revela o direito à jornada reduzida de seis horas
 não é a inexistência de intervalo para descanso e alimentação, mas
o sistema de revezamento, a implicar o trabalho em turnos diversos,
com alternância semanal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
 PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
litigância de má-fé.